Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-41.2023.8.11.0095
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-41.2023.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ZILDA SARTORI FERNANDES - CPF: 536.505.901-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1041859-67.2023.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida:
ZILDA SARTORI FERNANDES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSOS INOMINADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. USO
OFF LABEL
. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSO REPETITIVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento gratuito do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg para tratamento de Esclerose Sistêmica, imputando a obrigação solidária ao Estado de Mato Grosso e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o fornecimento judicial de medicamento para uso
off label
não autorizado pela ANVISA; (ii) estabelecer se foram comprovadas, mediante evidências científicas robustas, a segurança e a eficácia do medicamento pleiteado; (iii) determinar se houve demonstração da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS; (iv) verificar se restou comprovada a incapacidade financeira do núcleo familiar solidário; e (v) analisar a observância das teses fixadas pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Micofenolato de Mofetila, embora registrado na ANVISA e incorporado ao SUS para indicações específicas, não possui autorização para tratamento de Esclerose Sistêmica, caracterizando uso
off label
vedado pelo art. 19-T, I, da Lei nº 8.080/1990.

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ou utilizado fora das indicações aprovadas exige comprovação de segurança e eficácia por evidências científicas de alto nível, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do Tema 1234 do STF.

O laudo médico apresentado limita-se à prescrição do fármaco, sem demonstrar, com base científica robusta, sua superioridade em relação às terapias disponibilizadas pelo SUS.

Não há comprovação de falha terapêutica, ineficácia ou intolerância aos medicamentos padronizados pelo SUS para Esclerose Sistêmica, requisito indispensável segundo o Tema 106 do STJ.

A incapacidade financeira foi demonstrada apenas em relação à autora, inexistindo prova acerca da impossibilidade de custeio pela família solidária, conforme exigido pelo Tema 6 do STF e pela Súmula Vinculante 61.

A negativa de fornecimento não implica ausência de tratamento, uma vez que o SUS disponibiliza alternativas terapêuticas adequadas à patologia, inclusive tratamento de primeira linha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

O fornecimento judicial de medicamento para uso
off label
é vedado quando inexistente autorização da ANVISA e evidência científica robusta que comprove sua segurança e eficácia.

A concessão de medicamento não incorporado ao SUS exige a demonstração da ineficácia das terapias padronizadas e da incapacidade financeira do núcleo familiar solidário.

A existência de alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo SUS afasta a excepcionalidade necessária à intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 19-T, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante 61; STJ, REsp nº 1.657.156 (Tema 106); STF, RE nº 855.178 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra sentença proferida no (ID 323440386), que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que ambos os entes forneçam, gratuitamente, o medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg (4 frascos/mês) à autora Zilda Sartori Fernandes.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que: a) não foram observadas as disposições do julgamento do Tema 12345; b) compete à reclamante o ônus de provar a eficácia e a segurança do medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS); c) Medicamento “
off label
” – solicitação de medicamento para finalidade não autorizada na bula registrada da Anvisa; d) não foi comprovada a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, nem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado; e e) laudo médico insuficiente – ônus da prova não cumprido.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o julgamento pela improcedência do pedido inicial.

Por sua vez, o município de Paranaíta/MT argumenta que: a) indevida responsabilização do município – violação à repartição federativa de competência (Tema 793 do STF); b) ausência dos requisitos fixados no Tema 106 do STF – medicamento não padronizado; e c) reserva do possível – impacto financeiro orçamentário e separação dos poderes.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, alternativamente, o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (IDs 323440390 e 323440393), alegando, preliminarmente, ausência de interesse recursal pela inadequação da via recursal eleita. No mérito, refutou os argumentos dos recorrentes e pugnou pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio de parecer constante no ID 328393876, opinou pelo não acolhimento da preliminar arguida pela parte recorrida, pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, com julgamento de improcedência do pedido inicial e, na hipótese de manutenção da obrigação, pelo provimento parcial do recurso do ente municipal, a fim de direcionar a obrigação prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o ente municipal de forma solidária e subsidiária, em observância ao Tema 793 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que ambos os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Quanto à natureza dos recursos, embora a sentença tenha sido proferida em procedimento comum, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência para esta Turma Recursal (ID 328409362), razão pela qual os recursos devem ser conhecidos como recursos inominados, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, observa-se que, na data de
12/11/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
. Ato contínuo, os autos vieram conclusos em 15/12/2025.

No caso em apreço, trata-se de ação que versa sobre
fornecimento de medicamentos
, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

A Defensoria Pública suscitou preliminar de não conhecimento dos recursos por inadequação da via eleita, argumentando que o recurso cabível seria a apelação, e não o recurso inominado.

Contudo, conforme já mencionado, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a competência desta Turma Recursal para julgamento da causa, o que afasta a alegação de inadequação da via recursal. Ademais, prevalece o princípio da primazia do julgamento de mérito, especialmente considerando que não há prejuízo ao contraditório e ambos os recursos foram interpostos tempestivamente.
Rejeito a preliminar
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento judicial do medicamento Micofenolato de Mofetila 500mg para tratamento de Esclerose Sistêmica.

No caso em análise, o medicamento Micofenolato de Mofetila encontra-se registrado na ANVISA e incorporado ao SUS (RENAME - Grupo 1A). Porém, a autorização é específica para determinadas doenças, quais sejam:
transplantes de órgãos e lúpus eritematoso sistêmico
.
Não
há autorização para Esclerose Sistêmica, que é a doença da autora
.

Isso significa que se trata de uso "
off-label
", ou seja, uso do medicamento para finalidade diferente daquela autorizada pela ANVISA.

Nesse sentido, o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off-label,
salvo
caso autorizado pela ANVISA.
Não há, nos autos, qualquer autorização da ANVISA para o uso do medicamento na Esclerose Sistêmica
.

Além disso, a Lei 8.080/90, em seu art. 19-T, I, estabelece expressamente:

Art. 19-T. São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:

I – o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA";

Portanto, há vedação legal expressa ao fornecimento do medicamento para a finalidade pretendida.

Necessário destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1234 (RE 1.366.243), estabeleceu que cabe ao autor da ação comprovar, mediante evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises), a segurança e eficácia do medicamento não incorporado ao SUS.

Essa mesma exigência se aplica aos casos de uso "
off-label
", conforme orientação da Súmula Vinculante 61 do STF, que determina a observância às teses firmadas no Tema 6 da Repercussão Geral.

Analisando os documentos dos autos, verifica-se que o laudo médico apresentado (ID 323438085) apenas descreve o quadro clínico da autora e prescreve o medicamento, mas
não
apresenta estudos científicos que comprovem a superioridade do Micofenolato de Mofetila em relação aos medicamentos disponíveis no SUS para tratamento da Esclerose Sistêmica.
No caso, seria necessária a apresentação de evidências científicas robustas
.

Conforme informado pela Nota Técnica do NAT (ID 323438098, pág. 2), o SUS disponibiliza 12 medicamentos para tratamento da Esclerose Sistêmica, entre eles:
Cloroquina, Hidroxicloroquina, Betametasona, Dexametasona, Metilprednisolona, Prednisona, Azatioprina, Ciclosporina, Ciclofosfamida, Danazol, Metotrexato
e
Talidomida
.

Necessário ressaltar que a literatura médica indica que a Ciclofosfamida é considerada tratamento de primeira linha para Esclerose Sistêmica com comprometimento pulmonar grave, exatamente o caso da autora.

O Tema 106 do STJ estabelece que, para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, é necessária a comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS.

No caso dos autos, o laudo médico não informa: a) se a autora utilizou os medicamentos disponíveis no SUS; b) por quanto tempo; c) quais efeitos adversos apresentou; e d) por que esses medicamentos falharam especificamente no seu caso.

Não há, portanto, documentação de falha terapêutica dos medicamentos padronizados, o que é requisito essencial para o fornecimento de medicamento não incorporado.

No que tange à demonstração da incapacidade financeira familiar, o Tema 6 do STF (RE 566.471) estabelece que o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao SUS depende da comprovação da incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 a 1.710 do Código Civil.

A autora comprovou sua hipossuficiência individual (renda de R$ 2.640,00 e custo do medicamento de R$ 1.394,52/mês). Porém,
não
há nos autos qualquer informação sobre filhos, netos ou outros parentes que possam ter obrigação de prestar alimentos.

A Súmula Vinculante 61 do STF determina expressamente a observância ao Tema 6, o que inclui a necessidade de demonstração da incapacidade financeira da família solidária, e não apenas do paciente.

Considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos legais para o fornecimento do medicamento pleiteado, pois: a) trata-se de uso "
off-label
" não autorizado pela ANVISA; b) há vedação legal expressa (art. 19-T, I, da Lei 8.080/90); c) não foram apresentadas evidências científicas robustas (Tema 1234/STF); d) não há comprovação da ineficácia dos medicamentos do SUS (Tema 106/STJ); e e) não foi demonstrada a incapacidade financeira da família solidária (Tema 6/STF e SV 61/STF).

A decisão de não fornecer o medicamento não significa negar tratamento à autora, pois o SUS disponibiliza diversos medicamentos para a Esclerose Sistêmica, incluindo a Ciclofosfamida, que é considerada tratamento de primeira linha para casos com comprometimento pulmonar grave, conforme mencionado.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para reformar a sentença e julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026